Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide.
II - A respeito da suposta omissão, ao argumento de que o acórdão não analisou a questão suscitada nas razões recursais, há menção expressa de que as palavras ameaçadoras foram direcionadas à vítima.
III - Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado.
IV - A via estreita dos embargos de declaração não se presta a examinar tese não ventilada nos autos, inclusive nas razões de apelação, em razão da evidente inovação recursal, o que resultaria em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. De qualquer modo, sequer há de se falar em confissão espontânea, quando o réu afirma que não ameaçou a vítima.
V - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI - Embargos de declaração rejeitados.